Tribunal: TJPA
Processo: 0000778-19.2011.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000778-19.2011.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA SAO MARCOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000778-19.2011.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): MADEIREIRA SAO MARCOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. LEI ESTADUAL N. 8.870/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual n. 8.870/2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, por considerar que o valor do débito exequendo — R$ 11.058,76 — é inferior ao limite legal de 15.000 UPF-PA (equivalente a aproximadamente R$ 72.000,00). O apelante sustenta que o magistrado deveria ter considerado o somatório de todos os débitos da executada perante a Fazenda Estadual, que alcançaria R$ 2.270.905,99, o que afastaria o enquadramento como execução de baixo valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de aferição do "baixo valor" que autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF, da Resolução CNJ n. 547/2024 e da Lei Estadual n. 8.870/2019, deve-se considerar apenas o valor do crédito cobrado no processo específico ou o somatório de todos os débitos do executado perante o fisco estadual, inscritos em dívida ativa em execuções autônomas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e ao protesto do título.

4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547/2024, regulamentou a aplicação do Tema 1184 e estabeleceu, expressamente em seu art. 1º, §2º, que a aferição do valor deve considerar apenas as execuções apensadas nos autos, não sendo cabível a soma de débitos cobrados em processos autônomos e distintos.

5. O Estado do Pará, por meio da Lei Estadual n. 8.870/2019, art. 1º, inciso IV, autoriza a não propositura ou a desistência de execuções fiscais cujo débito atualizado seja igual ou inferior a 15.000 UPF-PA. No caso concreto, o débito exequendo perfaz R$ 11.058,76, valor expressivamente inferior ao teto legal. Além disso, o feito tramita desde 2011 sem êxito na localização de bens penhoráveis da executada.

6. A pretensão fazendária de somar débitos cobrados em processos autônomos para fins de superar o limite legal de baixo valor subverte a lógica da racionalização processual e o princípio da eficiência administrativa. O interesse de agir deve ser aferido nos limites da lide proposta. Ademais, o juízo de origem intimou previamente o exequente para demonstrar a viabilidade desta execução específica, advertindo expressamente que não aceitaria o cômputo de débitos de outras demandas, tendo a Fazenda Pública permanecido inerte.

7. A extinção independe de requerimento do executado ou de prévia manifestação do exequente, diante da natureza pública dos precedentes vinculantes e da obrigatoriedade de sua aplicação, não havendo ofensa ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, quando preenchidos os requisitos legais.

2. Para aferição do baixo valor, devem ser consideradas apenas as execuções apensadas no processo, sendo vedada a soma de débitos inscritos em dívida ativa cobrados em ações autônomas distintas.

3. O interesse de agir deve ser aferido nos limites da lide proposta, sendo ilegítima a tentativa de agregar, em um único cômputo, créditos objeto de execuções independentes para afastar a caracterização de baixo valor.

4. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir pode ser decretada de ofício, independentemente de requerimento do executado ou de prévia manifestação da Fazenda Pública, dada a obrigatoriedade de aplicação dos precedentes vinculantes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37 (princípio da eficiência); CPC/2015, arts. 485, VI, e 927; Lei Estadual n. 8.870/2019, art. 1º, inciso IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §§1º, 2º e 5º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.355.208 (Tema 1184), Plenário.
TJPA, Apelação Cível n. 0000233-08.2000.8.14.0074, Rel.ª Des.ª Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.
TJPA, Apelação Cível n. 0123256-95.2006.8.14.0133, Rel.ª Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.05.2026.
TJPA, Apelação Cível n. 0804507-05.2019.8.14.0045, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026.
TJPA, Apelação Cível n. 0010554-56.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Uruará
, nos autos da
Execução Fiscal
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda executiva aduzindo que a empresa requerida possui débito tributário consolidado e inscrito em dívida ativa, consubstanciado no não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), acrescido de multas e juros de mora. O ente estadual sustentou que o valor originário da execução perfazia a quantia de R$ 5.694,24 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Diante desse cenário de inadimplência fiscal, pugnou pela citação da devedora para pagar o montante devido ou garantir a execução e, em caso de escoamento do prazo, pleiteou a constrição de bens e o bloqueio de ativos financeiros por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para a satisfação integral da dívida.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Assim, observo que a dívida está em R$ 11.058,76 ao passo em que a UPF-PA, pela Portaria 708/2024 definiu o valor da UPF em R$ 4,8013, equivalendo hoje as 15.000,00 UPF/PA de que trata a lei 8.870/2019 a R$ 72.019,50.

A extinção por perda superveniente de interesse de agir, portanto, é medida que se impõe.

Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal sem satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir."

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco material e procedimental ao extinguir a demanda.

O apelante argumentou detalhadamente que a decisão recorrida se fundamentou na suposta ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da execução, baseando-se no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, na Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019. Contudo, a Fazenda Pública demonstrou que a referida norma estadual condiciona a extinção do feito à constatação de que o valor atualizado do "débito consolidado" do contribuinte seja igual ou inferior a quinze mil Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA). A partir dessa premissa, o ente público asseverou que o juízo de origem se limitou a observar o valor isolado da presente cobrança, olvidando-se de averiguar a soma de todas as dívidas da empresa executada.

Para comprovar sua tese, o Estado colacionou documentos aos autos atestando que o somatório dos débitos da pessoa jurídica perante o fisco estadual alcança a quantia de dois milhões, duzentos e setenta mil e novecentos reais, suplantando expressivamente o teto de setenta e dois mil reais estabelecido na lei local para a dispensa da execução. Por conseguinte, a procuradoria estadual defendeu que o requisito atinente ao baixo valor não se encontra preenchido, de modo que permanece inabalável o interesse de agir da administração, tornando ilegítima a aplicação do Tema 1184 no caso concreto.

Requereu, ao final, o total provimento do recurso para que a decisão terminativa seja anulada, determinando-se o imediato prosseguimento do feito executivo perante o juízo de origem.

A parte apelada, a despeito das reiteradas tentativas de citação e intimação por meio de mandado judicial infrutífero, não foi localizada e, por via de consequência, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal sem satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.870/2019, cumulado com o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Juízo a quo declarou a extinção do processo, com base no Tema 1184 do STF, por considerar que o valor cobrado na execução fiscal é de baixa monta.

Pois bem.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema.

Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Importa referir que, antes mesmo do entendimento fixado pela Suprema Corte e da normatização do CNJ, o Estado do Pará já possuía legislação própria estabelecendo limite de valor para o ajuizamento e a manutenção de ações executivas. A Lei Estadual nº 8.870/2019, em seu artigo 1º, inciso IV, autoriza o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a não ajuizar ou a desistir das ações quando o valor atualizado do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau constatou que o valor da dívida executada perfazia a quantia de R$ 11.058,76 (onze mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), montante manifestamente inferior ao teto legal (que corresponde a aproximadamente R$ 72.000,00). Ademais, o feito tramita desde o ano de 2011 sem que o exequente tenha logrado êxito na constrição de bens livres e desembaraçados, encontrando-se a demanda sem movimentação útil para a satisfação do crédito.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, defende que a sentença merece reforma sob o argumento central de que o valor consolidado de todos os débitos da empresa executada perante a Fazenda Pública alcança a monta de R$ 2.270.905,99 (dois milhões, duzentos e setenta mil e novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos), o que, em tese, afastaria a caracterização de "baixo valor" exigida pela legislação estadual.

Contudo, a tese fazendária não merece acolhida. Consoante expressamente consignado na sentença de origem, o magistrado intimou o exequente de forma prévia e específica para que atualizasse o débito atinente tão somente a este feito, advertindo textualmente que não seria aceito o cômputo do débito consolidado total do executado oriundo de outras demandas autônomas, justamente para fins de análise da utilidade desta execução em particular. A despeito dessa intimação clara, a Fazenda Pública permaneceu inerte quanto à demonstração de viabilidade e eficiência deste processo específico.

A tentativa de somar dívidas cobradas em outros processos para justificar a manutenção de uma execução fiscal individualmente infrutífera e de baixo valor subverte a lógica da racionalização processual e o princípio da eficiência administrativa consagrados no Tema 1184 do STF. O interesse de agir deve ser aferido nos limites da lide proposta. Se a presente demanda se arrasta há mais de uma década sem penhora efetiva e diz respeito a uma certidão de dívida ativa de montante irrisório frente aos custos da jurisdição, revela-se escorreita a sua extinção.

Outrossim, rechaça-se qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal, visto que o juízo de origem oportunizou à Fazenda Pública a manifestação acerca da possível perda superveniente do interesse de agir.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal.
Extinção por ausência de interesse de agir. Baixo valor do crédito. Tema 1184 do STF. Resolução CNJ nº. 547/2024
. Agravo desprovido.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese de repercussão geral fixada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A aferição do valor deve considerar apenas as execuções apensadas nos autos, não sendo aplicável a soma de débitos em separado ou inscritos em dívida ativa.

3. A ausência de movimentação útil por longo período e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução fiscal como medida de eficiência administrativa.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000233-08.2000.8.14.0074 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-26)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. A aplicação de entendimento vinculante superveniente não configura decisão surpresa quando se tratar de matéria exclusivamente de direito.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0123256-95.2006.8.14.0133 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-11)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais.

2. A extinção do feito pode ocorrer independentemente de manifestação prévia da Fazenda Pública, diante da obrigatoriedade da aplicação de precedente vinculante e do caráter público da demanda executiva.

3. A ausência de citação do executado, a paralisação do feito por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis autorizam a extinção por ineficiência administrativa, sem resolução do mérito.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804507-05.2019.8.14.0045 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando evidenciada a ineficácia da via executiva, nos termos do Tema 1.184 do STF.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010554-56.2016.8.14.0005 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

Destarte, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer o seu crédito não obtiveram sucesso ao longo de anos e que o valor da causa se insere nos limites autorizadores da Lei Estadual nº 8.870/2019 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, afigura-se irretocável a sentença extintiva, a qual encontra perfeito amparo na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026